Tribunal: TJDFT
Processo: 0005896-92.2013.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FATO ANTERIOR À LEI No 12.234/2010.
Crime praticado antes da Lei 12.234/2010, que vedou a contagem da prescrição retroativa em período anterior ao recebimento da denúncia ou queixa. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Se entre a data do crime e a do recebimento da denúncia decorreu tempo superior ao prazo prescricional previsto no art. 109, V, do Código Penal, já ocorrido o trânsito em julgado para a acusação (art. 110, § 1o, do Código Penal), deve ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (art. 107, IV, do Código Penal).
Apelação provida.